Tribunal: TJDFT
Processo: 0719827-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719827-18.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: LUMA MELO SAMPAIO MIRANDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARIA DA SILVA MELO, representada por LUMA MELO SAMPAIO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos da ação de dissolução de condomínio n. 0709311-52.2021.8.07.0006, proposta em desfavor de PAULO ROBERTO PEREIRA DA COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115872427), a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juízo e resolveu parcialmente o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação à pretensão da venda judicial da "Fazenda Jacob". Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais proporcionais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça. Na mesma oportunidade, a d. Magistrada de primeiro grau resolveu, sem exame do mérito, o pleito reconvencional, objetivando a divisão da "Fazenda Jacob" e condenou o reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos à reconvenção. Por fim, determinou o prosseguimento da demanda em relação aos demais pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a matéria debatida nos autos do processo originário envolve direitos pessoais, não havendo discussão a respeito da propriedade dos bens objeto do pedido de dissolução de condomínio. Destaca que a propriedade dos imóveis adquiridos na constância da relação conjugal já foi decidida por sentença transitada em julgada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 2011.06.1.000455-2, que tramitou perante a 1a Vara de Família de Sobradinho-DF. Com base nestes argumentos, a agravante afirma que, por não envolver, a ação, discussão sobre direitos reais, não estaria caracterizada hipótese de competência absoluta do foro do local dos bens imóveis objeto da demanda, dentre os quais encontra-se incluída a "Fazenda Jacob", localizada no Município de Niquelândia-GO. Destaca que, em se tratando de ação que envolve direitos pessoais, a competência para processar e julgar a demanda é de natureza relativa. Prossegue a agravante afirmando que as partes litigantes e o Ministério Público manifestaram concordância com a tramitação do processo perante o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, não sendo permitido à d. Magistrada, de ofício, declarar-se incompetente para processar e julgar a demanda. Argumenta, ademais, que estaria configurada preclusão pro judicato, tendo em vista que, em decisão anteriormente prolatada nos autos, houve reconhecimento da competência do Juízo para processar e julgar a ação. A agravante assevera que, por se tratar de pessoa incapaz, deve a demanda ser processada e julgada no foro do domicílio de sua curadora, na forma prevista no artigo 50 do Código de Processo Civil. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. À título de provimento definitivo, pleiteia a cassação da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF para processar e julgar os pedidos deduzidos na inicial em sua integralidade. Sem preparo, por ser a agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 100515194 do processo originário). É o relatório. Decido. De início, é preciso ressaltar que o recurso é cabível, nos termos do parágrafo único do artigo 354 do Código de Processo Civil, uma vez que tem por objeto sentença pela qual foi resolvida parcela do processo, sem exame do mérito. Por conseguinte, satisfeitos os demais requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No caso em apreço, encontram-se configurados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar se, de fato, estaria configurada a incompetência absoluta do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, para processar e julgar o pedido extinção do condomínio relativo ao imóvel denominado "Fazenda Jacob", localizado no Município de Niquelândia-GO. A d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juízo, consoante os seguintes fundamentos: Em que pese o que foi decido pelo MM. Juiz que me antecedeu na condução do feito, entendo que este juízo não tem competência para processar e julgar o pedido de alienação de bem imóvel situado em foro de competência diverso do destes autos. Embora a parte autora tenha denominado a ação como extinção de condomínio, a parte autora formula expressamente pedido de venda judicial de imóvel situação em Niquelândia/GO, denominado Fazenda Jacob, bem comum das partes. Como é o pedido que determina a natureza da ação, verifico que, no que diz respeito à Fazenda Jacob, a autora formula pedido de natureza real, qual seja, a alienação judicial de bem imóvel, de sorte que o foro competente para a ação é o foro de situação do imóvel. Em relação à tese de preclusão pro judicato, defendida pela agravante, é preciso observar o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo não se sujeita aos efeitos preclusivos, tanto para as partes quanto para o magistrado, podendo a matéria ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO MATERIAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. RESOLUÇÃO No 03/2009 DO TJDFT. AÇÃO PETITÓRIA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL E INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Por envolver a competência absoluta, definida em razão da matéria, não há que se falar em preclusão pro judicato para que o Juízo declare sua incompetência para processar e julgar a demanda. 2. O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008) estabelece que "Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal". 3. Este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 03/2009 acerca da instalação e competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que dispõe em seu art. 3o, inciso III, que permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 4. Tratando-se de demanda envolvendo a propriedade pertencente a particulares, sem qualquer reflexo ambiental ou interesse público, em que não se verifica a existência de questão ambiental, fundiária ou agrária, tampouco interesse público direto no feito, deve a competência para processar e julgar o feito permanecer junto Juízo Cível. 5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1170025, 07183587320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, quanto a este aspecto, a pretensão recursal deduzida pela agravante não encontra respaldo legal. No entanto, com relação à tese de que a pretensão de dissolução de condomínio sobre bem imóvel envolve direito pessoal, a ensejar o reconhecimento de hipótese de competência relativa, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O Código de Processo Civil, define a competência para processar e julgar demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel, nos seguintes termos: Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Daniel Amorim Assumpção Neves3, em comentário ao dispositivo legal transcrito, tece as seguintes considerações: O art. 47 do Novo CPC trata da competência territorial para as ações reais imobiliárias, mantendo a regra já existente no art. 95 do CPC/1973 de competência absoluta do foro de local do imóvel sempre que essa espécie de demanda tiver como objeto direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terra, nunciação de obra nova e posse. Conforme se compreende do §1° do dispositivo legal, para as ações reais imobiliárias que versem sobre outros direitos reais (p. e. usufruto, uso, habitação), a regra a ser aplicada será outra: haverá foros concorrentes, podendo o autor escolher entre o foro do local do imóvel, o foro de domicílio do réu ou o foro eleito por cláusula contratual, sobrepondo-se esta aos dois demais foros quando existir. Trata-se, à evidência, de regra de competência relativa. Na hipótese em apreço, a autora pretende a alienação judicial de bens imóveis objeto de partilha definida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, mantidos em condomínio com seu ex-companheiro. Não se trata, portanto, de demanda que envolve a discussão a respeito da propriedade ou mesmo a posse sobre o imóvel, mas tão somente a dissolução do condomínio, que se caracteriza como direito pessoal. Consequentemente, mostra-se inaplicável, ao caso em apreço, a regra inserta no caput do artigo 47 do Código de Processo Civil. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES. 1. Da ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de bem imóvel exsurge o caráter pessoal dos pedidos, o que configura uma relação de obrigação entre sujeitos. 2. Devidamente demonstrado que a discussão se limita a direito pessoal, a competência na hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. 3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado sumular no 33 do c. STJ. 4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Paranoá. (Acórdão 1314517, 07469376020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. MATÉRIA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de alienação judicial de bem imóvel comum, partilhado em razão de dissolução de união estável, não versa sobre a propriedade ou posse do bem imóvel, mas sim, sobre a dissolução do condomínio estabelecido entre as partes, ou seja, a matéria é de natureza pessoal. Assim, aplica-se o art. 47, § 1o, do CPC, que estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Desse modo, a competência é relativa e insuscetível de declinação de ofício. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 7a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1197850, 07108850220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Tratando-se, portanto, de competência territorial, de natureza relativa, é possível a sua prorrogação, caso não seja arguida a incompetência como questão preliminar em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Por via de consequência, em um exame ainda sumário da questão controvertida, é de se reconhecer que não poderia a d. Magistrada de primeiro grau, fundamentada na incompetência do Juízo, ter resolvido, sem exame do mérito, o processo em relação à pretensão de extinção do condomínio relativo ao imóvel denominado "Fazenda Jacob", localizado no Município de Niquelândia-GO. Estando, pois, evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do recurso. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar o sobrestamento da tramitação da ação de dissolução de condomínio n. 0709311-52.2021.8.07.0006, até o julgamento do recurso. Intimem-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. ____________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, ed. JusPodivum, 2016, pág. 69.